Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. SURDEZ TOTAL UNILATERAL. VAGA NEGADA. LEI DISTRITAL 4.317/2009. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ART. 37, CF. DECRETO FEDERAL No 5.296/2004. SÚMULA No 552/STJ. DISTINGUISHING. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM LEGISLAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ARTS. 24, XIV, E 37, VIII, CF. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 25, LEI 12.016/09. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária contra sentença a qual concedeu a segurança para anular o ato praticado pela comissão recursal de avaliação biopsicossocial, bem como determinar a inclusão da impetrante na lista especial de classificação de pessoas com deficiência, para provimento do cargo de enfermeiro.
2. Para fins de política de inclusão de pessoas portadoras de deficiência em cargos públicos, na esfera do Distrito Federal, a Lei 4.317/2009 define deficiência auditiva como sendo “a) perda unilateral total;” 2.1. De acordo com o “atestado/laudo médico emitido por equipe multiprofissional e interdisciplinar para avaliação biopsicossocial de pessoas com deficiência” emitido pelo Distrito Federal, a impetrante possui “Surdez total unilateral à esquerda CID H90.4”. 2.2. O ato impugnado fundamentou que a candidata não é considerada pessoa com deficiência com base no Decreto Federal no 5.296/2004, entretanto deixou de observar a Lei Distrital no 4.317/2009, a qual prevê expressamente, no item 4.1.1.1. do edital, ser a impetrante pessoa com deficiência. 2.3. Conforme art. 37 da Constituição, devem ser observados pela administração pública os princípios da impessoalidade e igualdade, por isso o edital de concurso público vincula a Administração Pública e os candidatos, só podendo ser alterado excepcionalmente. 2.4. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: “(...) 2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. 3. Agravo Interno do Particular desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25/02/2019).
3. O STJ editou a Súmula n. 552 nos seguintes termos: "O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos". 3.1. No entanto, é necessário fazer a distinção (distinguishing) da referida súmula em relação ao caso concreto. 3.2. Da análise dos casos objeto de julgamento para a edição da Súmula no 552 do STJ, vê-se que toda orientação é firmada na legislação federal. Não foi analisada a questão referente a contradição entre a eventual existência de normas estaduais ou municipais em relação à norma federal. 3.3. De acordo com a com o art. 24, XIV, CF, o Distrito Federal tem competência concorrente com os demais entes da federação para proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 3.4. O art. 37, VIII, da CF autoriza ao Distrito Federal defina por lei os critérios de admissão para as pessoas portadoras de deficiência nos cargos e empregos públicos. 3.5. A citada legislação distrital (Lei Distrital no 4.317/2009) está vigente, válida e eficaz no ordenamento jurídico, além de ser totalmente compatível formal e materialmente com a Constituição Federal. 3.6. A legislação distrital está em plena consonância com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, trazendo em seu artigo 1o a definição de pessoa com deficiência. 3.7. Nesse sentido, parecer da Procuradoria de Justiça: “(...) A Súmula no 552 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos”. No entanto, o referido entendimento sumular está baseado em interpretação da legislação federal, o que restringe seu âmbito de incidência aos concursos federais. (...)”.
4. Sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/09.
5. Remessa necessária improvida.